Tribunal: TJDFT
Processo: 0751238-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751238-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSA MARIA SANTOS ESRAELITA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ROSA MARIA SANTOS ESRAELITA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão proferido por este colegiado (ID 57816015), que deu provimento ao recurso e concedeu a tutela de urgência à agravante. A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de ID 54101547. Em petição, o ente distrital agravado noticiou a perda do objeto, uma vez que houve a prolação de sentença e a subsequente interposição de recurso de apelação (ID 58438814). Intimada a se manifestar, a agravante confirmou a informação e assentiu com a perda de objeto do recurso (ID 58787953). Diante do exposto, consubstanciado o interesse processual na necessidade ou na utilidade da prestação jurisdicional, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 248, I, do RITJDFT. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator